Tribunal: TJBA
Processo: 8085789-12.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-30
Data de publicação: 2025-05-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8085789-12.2020.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: RAFAEL DE OLIVEIRA BORGES NASCIMENTO

Advogado(s)
:
MARCELO CAETANO BITTENCOURT PIZZANI RIBEIRO DE ANDRADE, VITOR DE ABREU FALCONERY, TIAGO RIOS CERQUEIRA

APELADO: CONDOMINIO EDIFICIO EDUARDO JOSE DOS SANTOS

Advogado(s)
:
PATRICIA MATOS DE OLIVEIRA, MARCUS DAVID ESTEVAM LEAL

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO FAZER C/C INDENIZATÓRIA. INFILTRAÇÃO EM UNIDADE AUTÔNOMA POR FALTA DE MANUTENÇÃO EM TELHADO. RESPONSABILIDADE DO CONDOMÍNIO RECONHECIDA NA SENTENÇA. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO FIXADA EM R$ 2.000,00. PRETENSÃO DE MAJORAÇÃO. CRITÉRIOS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de apelação interposta contra sentença que, em ação de obrigação de fazer c/c pedido indenizatório proposta por condômino, homologou acordo parcial relativo à reparação dos danos materiais e julgou procedente o pedido de indenização por danos morais, fixando a condenação em R$ 2.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se o valor fixado na sentença a título de indenização por danos morais se mostra adequado diante das circunstâncias do caso.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A quantificação da indenização por dano moral deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, de modo a evitar tanto o enriquecimento ilícito do ofendido quanto a ineficácia da sanção ao ofensor.

4. A prova dos autos demonstra que o autor sofreu prolongado desgaste emocional, decorrente da demora e da ineficiência na realização dos reparos no telhado do edifício pelo Condomínio, o que ocasionou infiltrações prolongadas na sua unidade, afetando o seu direito à moradia e gerando transtornos significativos.

5. A indenização fixada na sentença (R$ 2.000,00) não se mostra suficiente à luz da extensão dos danos e da jurisprudência consolidada, sendo cabível sua majoração para R$ 10.000,00, valor compatível com o caráter compensatório e pedagógico da condenação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. A indenização por dano moral decorrente de infiltrações em unidade autônoma, causadas por negligência do condomínio na manutenção da edificação, deve ser arbitrada em valor suficiente para compensar os transtornos vivenciados pelo condômino e inibir condutas semelhantes, observando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Jurisprudência relevante citada
:
TJ-SP, Apelação Cível nº 1000465-45.2021.8.26.0005, Rel. Des. Pedro Baccarat, j. 23.05.2024.
TJ-RJ, Apelação nº 0008492-59.2017.8.19.0202, Rel. Des. Milton Fernandes de Souza, j. 20.02.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº.
8085789-12.2020.8.05.0001
, em que figuram como apelante e apelada, respectivamente,
RAFAEL DE OLIVEIRA BORGES NASCIMENTO
e
CONDOMÍNIO EDIFÍCIO EDUARDO JOSÉ DOS SANTOS
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em
CONHECER
do recurso e, no mérito,
DAR PROVIMENTO
ao presente apelo, nos termos do voto da relatora.

Sala de Sessões, de de 2025.

PRESIDENTE

Desa. Maria da Purificação da Silva

RELATORA

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA